Tribunal: TJES
Processo: 0001424-41.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001424-41.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELMO DE ASSIS PIMENTEL e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001424-41.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELMO DE ASSIS PIMENTEL, FELIPE GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A
Advogado do(a) APELANTE: FELLIPE KEVIN SANTOS MACHADO PESSE - ES31299-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, §2º, I E IV DO CP REDUÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em curso, não podem ser utilizados para exasperar a pena-base. Recurso Parcialmente Provido.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001424-41.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELMO DE ASSIS PIMENTEL, FELIPE GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A
Advogado do(a) APELANTE: FELLIPE KEVIN SANTOS MACHADO PESSE - ES31299-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A inicial acusatória descreve que:

“Consta dos autos de Inquérito Policial, que serve de suporte à presente Ação Penal, que no dia 25 (vinte e cinco) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), por volta das 00h00min, na Rua Nilo Peçanha, nº 48, bairro Jardim Carapina, neste município, os denunciados Kelmo de Assis Pimentel, v. “KB” e Felipe Gomes Pereira, v. “Capeta”, agindo em comunhão de vontades e unidades de desígnios, com animus necandi, desferiram disparos de arma de fogo em face da vítima DANIEL RODRIGUES MOTA, causando-lhe as lesões que deram causa à sua morte.

Versam os autos que a vítima era inicialmente aliada dos denunciados na prática ilícita do tráfico de drogas no bairro Jardim Carapina, neste município. Consta que, no dia dos fatos, Daniel dirigiu-se à casa da sogra do denunciado KELMO, a convite do denunciado FELIPE, para lá fazerem uso de drogas. Ocorre que ao chegar ao local, a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados pelos denunciados, sendo atingida de forma fatal.

Infere-se que o crime foi cometido em razão de alguns roubos de celulares praticados pela vítima naquele bairro, fato que estaria atraindo o policiamento para a localidade, e por conseguinte, atrapalhando a atividade do tráfico de drogas liderado por KELMO e FELIPE nas regiões vulgarmente conhecidas como “campo” e “beco”. Restou configurada, portanto, a qualificadora do motivo torpe.

Registre-se também que o crime foi praticado mediante emboscada, eis que a vítima foi atraída ao local dos fatos pelos denunciados sob o falso pretexto de consumirem drogas, sendo, na sequência, surpreendida pela ação criminosa dos algozes KELMO e FELIPE, que a executaram com diversos disparos de arma de fogo, restando, assim, dificultado a possibilidade de esboçar reação que lhe garantisse a defesa. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os réus condenados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do CP, à pena de 20 (vinte) anos e 18 (dezoito) anos de reclusão, respectivamente, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

a)

Recurso de Kelmo de Assis Pimentel.

A defesa de Kelmo busca a redução da pena-base imposta, sustentando para tanto, a valoração negativa indevida da culpabilidade e dos antecedentes.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a culpabilidade é de fato negativa, eis que o acusado, juntamente com Felipe, premeditou o crime.

Nessa linha, entendo que a valoração negativa da culpabilidade se deu de modo devidamente adequado.

Em continuidade, requer o afastamento da valoração negativa dos antecedentes.

Aqui, entendo assistir razão à defesa, eis que nos termos da Súmula 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, para a exasperação da pena-base.

Verifico que foram ainda valoradas negativamente os motivos e as circunstâncias do crime, de modo devidamente fundamentado.

Desse modo, neutralizo a circunstância dos antecedentes e mantenho a valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, razão pela qual redimensiono a pena-base, fixando-a em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Também não incidiram quaisquer causas de aumento, ou de diminuição, razão pela qual, torno definitiva a pena do acusado Kelmo em 19 (dezenove) anos de reclusão.

b)

Recurso de Felipe Gomes Pereira.

A defesa de Felipe busca a redução da pena-base imposta, sustentando para tanto, a valoração negativa indevida da culpabilidade e dos antecedentes.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a culpabilidade é de fato negativa, eis que o acusado, juntamente com Kelmo, premeditou o crime.

Nessa linha, entendo que a valoração negativa da culpabilidade se deu de modo devidamente adequado.

Em continuidade, requer o afastamento da valoração negativa dos antecedentes.

Aqui, entendo assistir razão à defesa, eis que nos termos da Súmula 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, para a exasperação da pena-base.

Verifico que foram ainda valoradas negativamente os motivos e as circunstâncias do crime, de modo devidamente fundamentado.

Desse modo, neutralizo a circunstância dos antecedentes e mantenho a valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, razão pela qual redimensiono a pena-base, fixando-a em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Incidiu a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena em 02 (dois) anos – mesmo patamar empregado pelo magistrado de primeira instância – fixando a pena em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Saliento que tal redução revela-se suficiente e necessária à prevenção, reprovação e gravidade do crime ora em análise.

Ausentes agravantes.

Também não incidiram quaisquer causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual, torno definitiva a pena do acusado Felipe em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.